Tribunal: STF
Processo: ACO 714
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2019-12-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESPROVIMENTO. Ausente previsão legal de litisconsórcio necessário, descabe cogitar de obrigatoriedade de integração, à demanda, dos Municípios que compõem os Estados envolvidos.